Tribunal: STF
Processo: RE 475162
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
   REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
   PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DEFINIDA EM LEI COMO DE PEQUENO VALOR.
   PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO
   INFRACONSTITUCIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1.      Nas execuções
   contra a Fazenda Pública, cinge-se ao plano infraconstitucional a
   questão de saber se a hipótese é, ou não, obrigação definida em
   lei como de pequeno valor e, ainda, se devidos, ou não,
   honorários advocatícios. Precedentes.
2.      Não se encontram
   configuradas no acórdão embargado a obscuridade, a contradição ou
   a omissão que autorizariam a integração do julgado com
   fundamento nos incisos I e II do artigo 535 do Código de Processo
   Civil.
3.      Embargos de declaração rejeitados.